Tribunal: TJDFT
Processo: 0705796-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA.

1. Nos termos do artigo 108, parágrafo único, da Lei 8.069/90, a internação provisória do adolescente poderá ser determinada quando existirem indícios suficientes da autoria e da materialidade do ato infracional e estiver demonstrada a necessidade imperiosa da medida.

2. De igual forma, o artigo 174 do mesmo diploma legal autoriza que o jovem permaneça internado quando, pela gravidade do ato infracional e sua repercussão social, essa medida seja necessária para a garantia de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública.

3. Diante dessas premissas, considerando que na hipótese se trata de adolescente sem passagens anteriores, sem histórico de envolvimento com drogas, com ocupação lícita e estrutura familiar preservada, não se vislumbra a imperiosa necessidade da internação provisória, não havendo elementos que indiquem que o acautelamento seja necessário para garantia da segurança pessoal do jovem ou manutenção da ordem pública.

4. Ordem concedida, confirmando a liminar deferida.